Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708242-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, CICERO CANDIDO SOBRINHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Agropecuária São Gabriel Ltda (ID no 54091967) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do primeiro réu; conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso do segundo réu; rejeitou a preliminar suscitada pela terceira ré; conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso da terceira ré (ID no 54030954). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO